Tribunal: TJMT
Processo: 0034215-13.2011.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034215-13.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COMERCIAL DE PECAS ELETRICA JR LTDA - EPP - CNPJ: 26.808.071/0001-09 (APELADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), LEONILDA THOMAZINI HERNANDES - CPF: 764.801.351-72 (APELADO), LEONILDA THOMAZINI HERNANDES - CPF: 764.801.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO. CLÁUSULA EXPRESSA DE DIVISÃO DE HONORÁRIOS ENTRE OS PATRONOS. SENTENÇA OMISSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OMISSÃO RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Ação Monitória a qual foi posteriormente extinta com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC), em razão de homologação judicial de acordo entre as partes. O banco apelante opôs embargos de declaração, alegando omissão da sentença quanto à cláusula de divisão de honorários advocatícios entre os advogados da instituição, prevista no acordo. Os embargos foram rejeitados, motivando a presente apelação.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve omissão na sentença homologatória quanto à cláusula de divisão dos honorários advocatícios entre os patronos da parte vencedora, e se tal omissão justifica a reforma da decisão, para conferência de eficácia plena ao acordo.

III.
Razões de decidir

3. A cláusula de divisão dos honorários advocatícios integra expressamente o acordo celebrado entre as partes, devendo, por isso, ser observada pelo juízo.

4. A sentença ao homologar o acordo, sem tratar da referida cláusula, incorreu em omissão relevante, desrespeitando o princípio da congruência.

5. Os embargos de declaração opostos para sanar tal omissão foram indevidamente rejeitados, pois os efeitos da sentença devem refletir fielmente os termos da transação.
6. A jurisprudência reconhece que a atuação de múltiplos advogados em prol da mesma parte impõe a divisão proporcional dos honorários, conforme o trabalho efetivamente desempenhado por cada profissional.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A sentença que homologa acordo judicial deve refletir integralmente o conteúdo da transação, inclusive quanto à divisão dos honorários advocatícios, sob pena de omissão. 2. A cláusula de divisão de honorários entre os patronos da mesma parte, se pactuada expressamente no acordo homologado, deve ser observada e executada nos exatos termos avençados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 200, 487, III, “b”, e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI n.º 1003503-29.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30/05/2023; TJ-TO, AI n.º 0003461-35.2022.8.27.2700, Rel. Des.ª Silvana Maria Parfieniuk, j. 03/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A,
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que
homologou acordo extrajudicial
realizado nos autos
da
Ação Monitória
movida em face de
COMERCIAL DE PEÇAS ELÉTRICAS JR LTDA – EPP
e
LEONILDA THOMAZINI HERNANDES.

Inconformada, a instituição financeira apelante sustenta, em síntese, que o juízo
a quo
foi omisso ao deixar de proceder à divisão dos honorários advocatícios, conforme solicitado no acordo homologado. Aduz violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinada a repartição proporcional dos honorários advocatícios entre os patronos do apelante, no valor total de R$ 1.200,75, conforme pactuado. (ID. 278209887)

Intimada, a Apelada deixou o prazo correr
in albis
, sem a apresentação das respectivas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Vejo que
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou
Ação Monitória
em face da
COMERCIAL DE PEÇAS ELÉTRICAS JR LTDA – EPP
e
LEONILDA THOMAZINI HERNANDES
.

O processo originário foi extinto com
resolução de mérito
, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, em razão de
acordo celebrado entre as partes
, que foi homologado por sentença proferida pela
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
.

Após a homologação, o banco ora apelante opôs
embargos de declaração
, alegando omissão da sentença quanto ao pedido de
divisão dos honorários advocatícios
entre os patronos da instituição financeira, conforme previsto no próprio acordo.
A decisão embargada rejeitou os embargos de declaração, sob o fundamento de que não houve qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade na sentença.

Inconformada, a instituição Apelante apresentou recurso, visando a reforma da sentença, para que proceda com a divisão dos honorários entre os advogados que atuaram na demanda.

Pois bem.

A sentença recorrida homologou o acordo entabulado entre as partes, juntado em ID. 278209880, o qual extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III,
"b",
do CPC. Trata-se de sentença com eficácia constitutiva, cujos efeitos devem respeitar integralmente os termos da transação firmada, exceto quando envolverem direitos indisponíveis ou contrariem disposição legal.

Nos termos do art. 200 do CPC, os atos das partes que consistem em declarações de vontade, inclusive a transação judicial,
produzem efeitos imediatos
, vinculando as partes e o juízo homologante. Assim, o juiz deve observar com fidelidade o conteúdo do acordo, inclusive quanto a cláusulas relativas à destinação de valores, como no caso da divisão de honorários advocatícios.

A instituição apelante sustenta a existência de omissão na sentença quanto à cláusula de divisão dos honorários advocatícios entre os patronos, conforme previsto expressamente no pacto homologado, no valor de R$ 1.200,75. Vejamos:

Vejo, ainda, que tal omissão foi
objeto de embargos de declaração
, os quais foram
rejeitados
sob fundamento de inexistência de vício.

Contudo, a análise do acordo demonstra que a cláusula de divisão dos honorários
integra o conteúdo da transação
e, ao deixar de se manifestar expressamente sobre tal ponto – embora requerido –, a sentença incorreu em
omissão relevante,
pois se absteve de conferir eficácia plena ao conteúdo do acordo, ferindo o
princípio da congruência.

Ademais, consoante a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, nos casos em que
mais de um advogado atua
na causa em prol da mesma parte, se impõe a
divisão proporcional dos honorários de sucumbência
, a fim de remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido por cada causídico.

Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TROCA DE ADVOGADOS NO CURSO DO PROCESSO – PROPORCIONALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A divisão dos honorários de sucumbência, entre os diferentes procuradores que atuaram conjuntamente na defesa da parte, deverá ser proporcional ao tempo de atuação ou ao trabalho desempenhado por cada um dos advogados no curso do processo, de modo a estabelecer o fracionamento justo e adequado da verba sucumbencial. (TJ-MT - AI: 10035032920238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCESSÃO DE ADVOGADOS. DIVISÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os honorários sucumbenciais são devidos aos causídicos que efetivamente atuaram na fase de conhecimento e saíram vencedores em suas pretensões. 2. Havendo atuação sucessiva de mais de uma banca de advogados em prol da mesma parte, impõe-se a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais entre os advogados que atuaram na causa. Para tanto, deve-se tomar como base o tempo de prestação do serviço de cada qual na fase de conhecimento. 3. No caso concreto, a divisão dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento é discutida entre, de um lado, Ryan Diógenes Brasil Mendes Arruda, OAB/TO 6 .335 e Raul Pereira Borges, OAB/TO 6.379, que defendem a distribuição proporcional de acordo com a atuação de cada advogado, e, de outro lado, a banca Manzano Advocacia, que concorda com a divisão da verba, mas não proporcionalmente, e sim, nos moldes do art. 22, § 3º, do Estatuto da OAB, ou seja, 2/3 para Ryan Diógenes Brasil Mendes Arruda e a Raul Pereira Borges e 1/3 para Leandro Manzano Sorroche, OAB/TO 4.792 . 4. Não é razoável a decisão agravada, que determinou a divisão dos honorários em partes iguais entre todos os advogados que se habilitaram, "face a dificuldade em se fazer uma divisão proporcional", pois a partir da análise detalhada do feito, é possível identificar, com precisão, a efetiva atuação de cada advogado habilitado para contribuir com o resultado favorável da ação ao Município de Miracema do Tocantins. 5. Ademais, a divisão da maneira proposta pelo Magistrado a quo, ensejaria enriquecimento indevido do advogado que apenas apresentou resposta aos embargos de declaração opostos contra o acórdão da apelação, razão pela qual a reforma da decisão agravada é necessária para que os honorários advocatícios sejam fixados em conformidade com a importância da atuação de cada advogado habilitado para o resultado do processo . 6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários advocatícios sejam divididos entre os advogados habilitados na proporção de 60% para Ryan Diógenes Brasil Mendes Arruda, OAB/TO 6.335, 30% para Raul Pereira Borges, OAB/TO 6.379 e 10% para Leandro Manzano Sorroche, OAB/TO 4 .792. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0003461-35.2022.8 .27.2700, Rel. SILVANA MARIA PARFIENIUK , 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 03/08/2022, DJe 11/08/2022 17:25:43)

(TJ-TO - Agravo de Instrumento: 0003461-35.2022 .8.27.2700, Relator.: SILVANA MARIA PARFIENIUK, Data de Julgamento: 03/08/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Portanto, ao deixar de observar a cláusula de divisão dos honorários advocatícios constante no acordo homologado, o juízo sentenciante
incorreu em omissão
, devendo ser suprida na presente instância recursal.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, para determinar a divisão dos honorários advocatícios previstos no acordo, no valor de R$ 1.200,75 (um mil e duzentos reais e setenta e cinco centavos), da seguinte forma: 70% para o escritório
Marco Antônio Ribeiro & Advogados Associados S/C
, que patrocinou a causa desde o início, e 30% para o escritório
Ernesto Borges Advogados
, que atuou apenas na fase final.

Deixo de fixar honorários recursais, em razão da ausência de fixação na origem, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025